Tribunal: TJDFT
Processo: 0737568-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737568-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: INGRID KAROLINE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização da cirurgia oncológica da agravada nos termos e condições descritos na requisição de cirurgia elaborada pelo médico assistente. Na decisão de ID 51206680, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O recurso encontra-se aguardando inclusão em pauta de julgamento. No presente momento, por meio da petição de ID 56006008, a agravada noticia que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora